Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-33.2021.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-33.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO
-

INOCORRÊNCIA
-
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma
, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

2.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

4
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TADEU FERREIRA BARBOSA

opõe
E
mbargos de
D
eclaração

objetivando sanar
supostos vícios que estariam
maculando o v. acórdão constante do Id.
293872856
, proferido no

Recurso de Embargos de Declaração

que rejeitou os argumentos
relativo
s
ao
Recurso de A
pelação
que

negou
provimento ao
seu
recurso
interposto
,
mantendo a sentença que julgou extinta a ação em razão da perda superveniente do objeto. Sem custas e honorários para nenhuma das partes.

Em suma,
alega
que o acórdão é omisso quanto à análise das notificações extrajudiciais enviadas ao banco solicitando o alongamento da dívida rural
em 2019 e
2020, anteriores
à
propositura da execução.

Menciona que em caso idêntico julgado por esta mesma Câmara (Apelação no 1001697-9520208110021), foi reconhecida a responsabilidade do banco pelo pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Sustenta que a possibilidade de alongamento da dívida rural retira a exigibilidade do título executivo, conforme entendimento do STJ e que o banco deu causa à demanda ao se recusar injustificadamente a conceder o alongamento previamente solicitado, razão pela qual deve arcar com os ônus
da
sucumbência, por força do princípio da causalidade.

Afirma, ainda, que não há provas nos autos de que o embargante não preenchia os requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural para obtenção do alongamento e que a sentença proferida na ação declaratória reconheceu o cumprimento de tais requisitos.

Requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e, consequentemente, reconhecer a responsabilidade do embargado pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no Id.
300257865
pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão
das notificações extrajudiciais enviadas ao banco solicitando o alongamento da dívida rural, como se fosse o único requisito
bastante para
atender o se
u pedido na via administrativa
ou ainda perquirir sobre o mérito da ação extinta por perda superveniente do objeto,
sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se em omissão no acórdão pelo fato de não de não ter
discorrido amplamente sobre a
citada
questão, posto que
de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para constatar que
a questão suscitada pelo embargante quanto
à
s notificações extrajudiciais,
foram devidamente analisadas tanto no acórdão que julgou o recurso de apelação d
o
embarga
nte
(Id. 281821887)
quanto no que julgou os
anteriores

aclaratórios

também
do embargante
(Id.
293872856
)
, sendo ambos com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão nos julgados.

No que tange à alegada divergência de entendimento desta Câmara no julgamento da Apelação n. 1001697-95.2020.8.11.0021, cumpre esclarecer que, apesar de se tratar de ações semelhantes, cada caso possui suas particularidades fáticas e probatórias, que podem justificar resultados distintos, incluindo-se a possibilidade de entendimento alterado
.

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Por fim, considerando que as matérias alegadas já foram alvo de análise nestes embargos e nos embargos anteriores e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025